Tribunal: TJES
Processo: 5004169-64.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004169-64.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS SIMONASSI

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004169-64.2024.8.08.0014

Recorrente:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:
FRANCISCO DE ASSIS SIMONASSI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MARKETPLACE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

O AUTOR INGRESSOU COM AÇÃO VISANDO À REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 1.690,80, ADVINDOS DA AQUISIÇÃO DE UMA ORDENHA MECÂNICA DEFEITUOSA POR MEIO DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. ALEGOU QUE O PRODUTO FOI DEVOLVIDO AO VENDEDOR, SEM, CONTUDO, OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR DA COMPRA.

NA SENTENÇA, O PEDIDO FOI JULGADO PROCEDENTE, CONDENANDO O MERCADO LIVRE AO PAGAMENTO DO VALOR RECLAMADO DE R$ 1.690,80 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O MERCADO LIVRE INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, POR SER APENAS UMA PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO E NÃO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PRODUTO. REQUEREU A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, SUSTENTANDO QUE A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO OCORREU FORA DOS TERMOS ADEQUADOS E QUE NÃO HAVIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOBRE O OCORRIDO.

EM CONTRARRAZÕES, O RECORRIDO REITEROU A CORREÇÃO DA SENTENÇA, SUSTENTANDO QUE O MERCADO LIVRE, AO DISPONIBILIZAR SUA PLATAFORMA PARA A COMERCIALIZAÇÃO, TEM RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE CONSUMO. DESTACOU A IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE E REQUEREU A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A RECORRENTE, NA CONDIÇÃO DE MARKETPLACE,
RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS ORIUNDOS DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, AINDA QUE FUNCIONE COMO INTERMEDIADOR DE VENDAS. A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO PROSPERA, UMA VEZ QUE A EMPRESA REQUERIDA É PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA.

CONCLUSÃO: A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. A CONDENAÇÃO DO MERCADO LIVRE POS DANOS MATERIAIS (R$ 1.690,80) É ACERTADA, UMA VEZ QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMPROVADA PELA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO SEM O DEVIDO RESSARCIMENTO.

A ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE O PRODUTO FOI DEVOLVIDO PELO AUTOR COM MARCAS DE UTILIZAÇÃO E EM ESTADO SUJO NÃO SE SUSTENTA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE QUALQUER COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL QUE DEMONSTRASSE TAIS CONDIÇÕES. O SIMPLES ARGUMENTO DE QUE O PRODUTO APRESENTAVA-SE IMPRÓPRIO PARA DEVOLUÇÃO NÃO PODE SER CONSIDERADO SUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR O DIREITO DO ADQUIRENTE, EIS QUE A PROVA DO FATO MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL INCUMBIA À DEMANDADA. A RECORRENTE, PORTANTO, FALHOU EM COMPROVAR SUAS AFIRMAÇÕES, O QUE IMPEDE A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, QUE CORRETAMENTE RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO.

NESSE SENTIDO, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)